Tribunal: TJSP
Processo: 0001418-98.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001418-98.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
FERNANDO ALVES SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001418-98.2020.8.26.0509
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
AGRAVANTE: FERNANDO ALVES SANTANA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.179
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
PRELIMINAR.
Inocorrência de ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa em razão de o sentenciado não ter
sido ouvido em Juízo antes da decisão que
reconheceu a falta grave Inocorrência de prejuízo
Depoimentos prestados na presença de seu defensor
- Preliminar rejeitada.
MÉRITO
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando FERNANDO ALVES SANTANA contra a r. decisão de fls. 46/51,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e declarou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
3
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos, determinando a elaboração de
novo cálculo para fins de progressão de regime, a partir da data da falta grave.
Requer o reconhecimento da nulidade consistente em
ausência de oitiva judicial. No mérito, pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para média (fls. 01/07).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 77/80).
Mantida a decisão (fl. 81), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 89/106).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
Inicialmente, a preliminar arguida não comporta guarida.
Assim, a alegação de que a ausência de oitiva judicial do
agravante cerceou seu direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa
não merece prosperar.
Durante o procedimento disciplinar, verifica-se que o
sentenciado foi devidamente ouvido, eis que suas declarações foram tomadas
por escrito pela Autoridade apuradora, na presença de Defensor Público, nos
termos do art. 118, § 2o, da LEP (fl. 23).
Assim sendo, sem razão o recorrente ao alegar afronta ao
princípio da ampla defesa por não ter sido oportunizada ao Juiz da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
4
ouvir o sentenciado antes da decisão que reconheceu a prática da falta grave.
Com efeito, em outro caso semelhante, este Relator decidiu
no seguinte sentido, nos autos de Habeas Corpus no 990.08.135293-1, citando
fundamentação do Juízo “a quo” nos seguintes termos:
“Inicialmente, em relação a preliminar arguida, tenho-a
como improcedente.
Com efeito, assim que concluído o procedimento
administrativo pela unidade prisional, este foi encaminhado a Juízo e foi
determinada a notificação do sentenciado para apresentar defesa nos
termos do art. 118, par. 2o, da LEP, o que de fato foi feito, sendo suas
declarações tomadas por escrito pelo Diretor da Unidade Prisional na
presença de Advogado da Funap.
Verifica-se dessa forma que o sentenciado teve direito à
ampla defesa, havendo o regular cumprimento do art. 118, par. 2o da LEP,
mesmo considerado o fato do sentenciado ter expressamente renunciado
sua oitiva perante o Juízo.
É importante ressaltar neste caso que a interpretação do
disposto no art. 118, par. 2o. da LEP há muito está sedimentada no sentido
de que o que se deve garantir é a prévia manifestação do sentenciado e não,
literalmente, sua ouvida em audiência solene e previamente marcada com o
Juiz. Aliás, isso já constava da própria exposição de motivos da Lei de
Execução Penal, que seu item 84 deixa claro que o que se pretende
assegurar é a defesa do sentenciado.
Bem por isso, os diversos órgãos de execução penal
inclusive os Advogados da FUNAP e Procuradores do Estado que à época
faziam as vezes da Defensoria Pública, firmaram entendimento que vem
sendo ratificado desde o 1o Encontro de Execução Criminal e Administração
Penitenciária, no sentido de que: 'a oitiva do sentenciado, a que se refere o
artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode ser feita por escrito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
5
realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de advogado1'.
Tal entendimento também foi reafirmado no Encontro de
Juízes de Execução Penal do Estado de São Paulo2, promovido pela
Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça, com o
seguinte Enunciado: '10) A oitiva do § 2o. do artigo 118 da Lei de Execuções
Penais pode, a critério do juiz, ser realizada pelo Diretor do Estabelecimento
prisional, na presença de advogado'.
Ora, o que o parágrafo 2o exige é que o condenado seja
previamente ouvido, isto é, que lhe seja assegurado o contraditório, para
que possa se manifestar e não, necessariamente, que a única forma de ser
ouvido seja em audiência solene no Fórum pelo Juiz. Lembro novamente
que a época da edição da Lei de Execuções Penais não havia ainda a
Constituição de 1988 e os procedimentos administrativos, em regra, não
resguardavam a mínima possibilidade de o preso ser previamente ouvido,
ou seja, dar a sua versão no próprio procedimento antes da aplicação da
sanção pela autoridade administrativa.
(...)
Ademais, a aplicação dos entendimentos supracitados
garante não só ao sentenciado a ampla defesa, mas também a duração
razoável do processo e a desburocratização dos procedimentos em
execução penal que tanto a sociedade cobra, isso sem contar os milhares
de litros de combustíveis gastos com escolta que são economizados, as
centenas de policiais que deixam de ser retirados do policiamento
ostensivo para escolta e a segurança pública que se garante com essa
medida. No âmbito do Poder Judiciário, é evidente a grande evolução nos
aspecto econômico e na agilização dos processos, tendo em vista a
dispensa da expedição de Cartas Precatórias e demais atos atinentes à
oitiva em Juízo, possibilitando-se, assim, a rápida definição da situação
processual do sentenciado.
Certamente que toda essa racionalização, simplificação
e desburocratização de procedimentos, sem a retirada de quaisquer dos
1 Enunciado n. 7 da Carta de Mogi das Cruzes
2 Conforme Comunicado CG 231/2007 DOE de 12.03.2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
6
direitos do sentenciado, é o objetivo a ser atingido por todos os órgãos que
atuam na execução penal.” (g/n)
Como se vê, não se demonstrou qualquer prejuízo ao
sentenciado e caso fosse designada sua nova oitiva, agora perante o Juiz das
Execuções, ele apenas afirmaria o que anteriormente afirmou quando ouvido pelo
Diretor da Unidade Prisional, devidamente assistido por defensor.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que, no dia 31 de janeiro de 2020,
o agravante se encontrava indevidamente na cela 04 se tratar de conduta
desobediente, eis que no momento de inclusão no cárcere, todos são informados
da proibição da troca de cela (fl. 09).
O reeducando foi ouvido na presença de Defensor Público,
ocasião em que confirmou os fatos que lhes foram imputados (fls. 23).
Os agentes de segurança penitenciária Mário Augusto
Porfirio e Renato Dias dos Santos, em seus depoimentos, confirmaram o que
restou consignado na comunicação dos eventos (fl. 21/22).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão de 21/02/2020, o Diretor Técnico da Penitenciária em que
o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
7
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos
artigos 39, II e V, 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 34).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR8, da comarca de
São José do Rio Preto, homologou a decisão e declarou a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos, determinando a elaboração de novo cálculo para fins de
progressão de regime, a partir da data da falta grave (fls. 46/51).
Inviável o pedido de absolvição.
Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes
penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
8
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001418-98.2020.8.26.0154 -Voto no
9
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator